Tribunal: TJES
Processo: 0026477-33.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026477-33.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JOSE JERONIMO MAIA VERVLOET e outros (3)

APELADO: CARLOS ALBERTO DANTAS DANIEL e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PARTO. APRESENTAÇÃO CÓRMICA DO FETO. COMPLICAÇÕES NO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE PROVA DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA MÉDICA E OS DANOS ALEGADOS. PERÍCIA CONCLUSIVA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais movida por pais e avós de recém-nascido contra médicos obstetras, sob a alegação de erro médico durante o parto, que teria resultado em sequelas permanentes para a criança. Os réus apresentaram contestação negando a ocorrência de falha médica e sustentando a ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados. Reconvenção julgada procedente para condenar os autores ao pagamento de honorários médicos inadimplidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro médico na condução do parto que justifique a responsabilização dos profissionais de saúde; e (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a atuação médica e as complicações apresentadas pelo recém-nascido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do médico é, em regra, subjetiva, exigindo-se a comprovação de culpa para que haja o dever de indenizar, conforme o art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

4. O laudo pericial conclui que o parto apresentou dificuldades devido à apresentação córmica do feto, uma condição rara e de alta complexidade, não havendo evidências de erro médico, imperícia, imprudência ou negligência dos profissionais envolvidos.

5. A variação da posição fetal entre os exames pré-natais e o momento do parto constitui fator imprevisível, alheio à conduta médica, que demandou a adoção de manobras técnicas para viabilizar a extração do bebê.

6. O exame do prontuário e os depoimentos técnicos indicam que as complicações enfrentadas pelo recém-nascido não podem ser atribuídas a falha na atuação dos médicos, afastando o nexo de causalidade.

7. O entendimento consolidado nos tribunais exige prova robusta da conduta culposa do profissional de saúde para a configuração do erro médico, o que não se verifica no caso concreto.

8. A ausência de culpa exclui o dever de indenizar, tornando improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil do médico é subjetiva e exige a comprovação de culpa e nexo de causalidade entre a conduta profissional e o dano alegado.

2. A apresentação córmica do feto configura intercorrência obstétrica de alta complexidade, cuja ocorrência não caracteriza, por si só, erro médico.

3. A inexistência de falha técnica ou conduta culposa do profissional de saúde afasta o dever de indenizar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL PJE N. 0026477-33.2016.8.08.0024

APELANTE: JOSE JERONIMO MAIA VERVLOET, ARTHUR VERVLOET GIRELLI, NATALIA SANTANA VERVLOET e WILLIAN ARTHUR GIRELLI

APELADO: CARLOS ALBERTO DANTAS DANIEL e VALESKA MIGUEL DE CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE JERONIMO MAIA VERVLOET, ARTHUR VERVLOET GIRELLI, NATALIA SANTANA VERVLOET e WILLIAN ARTHUR GIRELLI
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
CARLOS ALBERTO DANTAS DANIEL e VALESKA MIGUEL DE CARVALHO
, julgou a ação do seguinte modo:

a) quanto à ação principal: julgou
IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com julgamento de mérito com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno os demandantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente retificado, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e conforme art. 85, §2º do CPC.

b) quanto à reconvenção: julgou
PROCEDENTE
o pedido formulado pelos reconvintes, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando os reconvindos ao pagamento do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de honorários médicos prestados, a ser devidamente atualizado, com juros e correção monetária a contar da data do seu inadimplemento. Condenou, ainda, os reconvindos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbênciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e conforme art. 85, §2º do CPC, tendo como termo final o efetivo pagamento.

Em suas razões recursais (fls. 501/514 ou págs. 137/151, vol. 03), sustentam os apelante, preliminarmente, pela anulação da sentença em razão de não ter lhes sido concedida a oportunidade de apresentar alegações finais, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que sustentam que configura cerceamento de defesa.

No mérito, alegam, em síntese, que os médicos responsáveis não adotaram as técnicas adequadas para a extração segura do bebê, culminando em sofrimento fetal e necessidade de internação em UTI neonatal. Assim, pleiteiam a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$50.132,20, e por danos morais, fixados em R$20.000,00 para cada autor.

Contrarrazões apresentadas (fls. 518/538 ou págs. 156/176, vol. 03), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Manifestação da D. Procuradoria de Justiça (ID n. 12323058).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N. 0026477-33.2016.8.08.0024

APELANTE: JOSE JERONIMO MAIA VERVLOET, ARTHUR VERVLOET GIRELLI, NATALIA SANTANA VERVLOET e WILLIAN ARTHUR GIRELLI

APELADO: CARLOS ALBERTO DANTAS DANIEL e VALESKA MIGUEL DE CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preliminar - Cerceamento de Defesa

De forma preliminar, requerem os apelantes a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, sustentando que não lhes foi oportunizada a apresentação de alegações finais antes da prolação da decisão.

No entanto, aplica-se ao caso o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no ordenamento jurídico pátrio, em que não se declara a nulidade de ato processual sem a demonstração de prejuízo efetivo. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade processual não pode ser reconhecida unicamente com fundamento em eventual irregularidade formal, sendo imprescindível a demonstração concreta de que a suposta violação processual influenciou o resultado do julgamento, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL . AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF . CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ . 1.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a não abertura para apresentação de alegações finais só macula de nulidade a sentença caso venha a ser demonstrado de forma cabal o prejuízo suportado pela parte interessada em sua apresentação (nulidade relativa)
" (REsp 977.013/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/9/2010), o que não ocorreu na espécie . 2. Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelas instâncias de origem, acerca da ausência de prova da efetiva prática do ato de improbidade administrativa pelo réu, ora agravado, tal como pretendido pela parte agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que não tem lugar em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 1583455 SE 2016/0040018-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/04/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020)

Na hipótese em tela, os apelantes não demonstraram de que forma a ausência de alegações finais teria causado
prejuízo substancial
ao seu direito de defesa, tampouco comprovaram que a decisão recorrida foi influenciada pela ausência de tal manifestação.

Outrossim, deve-se destacar que o contraditório e a ampla defesa foram devidamente observados ao longo da instrução, com a produção das provas requeridas e oportunidade de manifestação sobre os elementos constantes nos autos. Dessa forma, não evidenciado prejuízo concreto aos apelantes, afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo para maior compreensão da controvérsia recursal.

Na origem, cuidam os autos de
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
JOSE JERONIMO MAIA VERVLOET, ARTHUR VERVLOET GIRELLI, NATALIA SANTANA VERVLOET e WILLIAN ARTHUR GIRELLI
em face de
CARLOS ALBERTO DANTAS DANIEL e VALESKA MIGUEL DE CARVALHO
.

Em sua exordial, narram os autores a ocorrência de suposto erro médico durante o parto, resultando em graves complicações para a criança. Sustentam que, apesar dos exames pré-natais indicarem posição pélvica do feto, houve extrema dificuldade na extração, conforme registrado em filmagens do avô, que também é médico, bem como alegam que o recém-nascido nasceu desacordado, necessitando de reanimação e intubação.

Por fim, narram que, após o parto, a criança ficou internada na UTIN pelo período de 30 (trinta dias) e apresentou diversas complicações, como asfixia perinatal/encefalopatia hipóxico-isquêmica, estado de mal convulsivo e hemorragia intracraniana grau 1, com sequelas permanentes. Diante disso, os autores buscam a responsabilização dos médicos e indenização pelos danos sofridos.

Após a devida citação, os requeridos apresentaram contestação, em que alegam quanto à subjetividade da responsabilidade civil médica e exigem a comprovação de culpa, o que não teria sido demonstrado pelos autores. Além disso, defendem a inexistência de erro médico, sustentando que a posição da criança no momento do parto foi diferente daquela indicada no exame prévio, o que tornou o procedimento mais complexo, sem que isso configure imprudência, imperícia ou negligência da equipe médica.

Os requeridos também contestam a existência de nexo causal entre suas condutas e os danos alegados, afirmando que as complicações do parto não prejudicaram a saúde neurológica da criança, que obteve boa pontuação no teste de Apgar. Argumentam que os fatos narrados, embora difíceis, não configuram danos morais indenizáveis.

Ademais, em reconvenção, os médicos requeridos destacam que atuam na rede privada e que a autora optou por contratá-los, preferindo o serviço particular em razão da confiança em sua reputação e competência. No entanto, após a realização do parto, não receberam os honorários que haviam sido convencionados.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença que julgou a ação do seguinte modo:

a) quanto à ação principal: julgou
IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com julgamento de mérito com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno os demandantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente retificado, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e conforme art. 85, §2º do CPC.

b) quanto à reconvenção: julgou
PROCEDENTE
o pedido formulado pelos reconvintes, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando os reconvindos ao pagamento do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de honorários médicos prestados, a ser devidamente atualizado, com juros e correção monetária a contar da data do seu inadimplemento. Condenou, ainda, os reconvindos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbênciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e conforme art. 85, §2º do CPC, tendo como termo final o efetivo pagamento.

Em suas razões recursais (fls. 501/514 ou págs. 137/151, vol. 03), sustentam os autores, ora apelantes, em síntese, que os médicos responsáveis não adotaram as técnicas adequadas para a extração segura do bebê, culminando em sofrimento fetal e necessidade de internação em UTI neonatal. Assim, pleiteiam a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$50.132,20, e por danos morais, fixados em R$20.000,00 para cada autor.

Deste modo, cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se houve erro médico na condução do parto, com atuação imprudente, negligente ou imperita dos profissionais responsáveis, e se existe nexo de causalidade entre a conduta adotada e os danos alegados pelos apelantes, de modo a justificar a responsabilização civil e o consequente dever de indenizar.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, entendo pelo
desprovimento
do recurso interposto. Explico.

A responsabilidade civil do médico, via de regra, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa para que haja o dever de indenizar. Assim, diferentemente da responsabilidade objetiva, que independe da análise da conduta do agente, a responsabilidade subjetiva impõe ao paciente a obrigação de demonstrar a existência de imprudência, negligência ou imperícia na atuação do profissional, além do nexo causal entre a conduta médica e o dano sofrido.

Neste sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NÃO RECONHECIMENTO NA ORIGEM . AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. "A responsabilidade do médico pressupõe o estabelecimento do nexo causal entre causa e efeito da alegada falta médica, tendo em vista que, embora se trate de responsabilidade contratual - cuja obrigação gerada é de meio -, é subjetiva, devendo ser comprovada ainda a culpa do profissional"
( REsp 1 .078.057/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 26.2 .2009). 2. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, inclusive destacando a conclusão da prova pericial, concluiu pela inexistência de erro médico na conduta dos recorridos e de nexo de causalidade entre os procedimentos realizados e a persistência das dores do ora recorrente, portador de doença degenerativa. Incidência da Súmula 7 do STJ . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1933556 DF 2021/0207736-4, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

Esse entendimento é reforçado pelo Código de Defesa do Consumidor, que, em seu artigo 14, § 4º, dispõe expressamente que a apuração da responsabilidade dos profissionais liberais dependerá da verificação de culpa,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Portanto, a responsabilidade civil do profissional da saúde não decorre automaticamente do insucesso do tratamento ou da ocorrência de complicações no procedimento, mas sim da
comprovação de que a atuação médica foi inadequada e diretamente responsável pelo prejuízo sofrido pelo paciente
.

Deste modo, é imprescindível a comprovação da existência do nexo causal entre a conduta dos médicos e o dano alegado, bem como a demonstração de culpa, caracterizada por imprudência, negligência ou imperícia.

A partir da análise dos autos, revela-se que não há elementos suficientes para atribuir aos médicos responsabilidade pelos fatos narrados.

Por meio do acervo probatório dos autos, verifico que, ao longo da gestação, a posição fetal variou entre cefálica e pélvica, conforme indicam os exames de ultrassonografia realizados entre janeiro e agosto de 2013 (fls. 16/34). No entanto, no momento do parto, ocorrido em 21 de agosto de 2013, constatou-se que o feto havia assumido uma apresentação córmica, uma condição rara e de alta complexidade técnica, dificultando a extração.

Diante desse cenário, os médicos responsáveis adotaram as manobras obstétricas necessárias para a correção da apresentação e a retirada segura do bebê. O laudo pericial confirmou que o prolongamento do parto foi consequência direta dessa condição anômala e não de conduta imprudente, negligente ou imperita dos profissionais envolvidos.

Além disso, foi demonstrado que a mudança na posição fetal, ocorrida entre o exame prévio e o momento do parto, impôs dificuldades naturais ao procedimento. Por sua vez, a extração do bebê foi complexa devido à apresentação fetal anômala, fator alheio ao controle dos médicos, que adotaram as técnicas adequadas para a situação apresentada. Deste modo, destaco trecho do laudo apresentado:

Em relação ao parto cesáreo, temos:

A apresentação córmica (de ombro) do feto é considerada situação de apresentação anômala, é rara, em torno de 0,5% dos partos e trata-se de situação de grande complexidade técnica, até mesmo para profissionais médicos obstetras de grande experiência, principalmente para a extração do feto.

Durante o procedimento cirúrgico da cesariana foram realizadas várias manobras necessárias de versão interna até ser alcançada a mudança de apresentação e a extração fetal, por ambos os profissionais médicos obstetras presentes no campo operatório.

Portanto, tratava-se de cesariana com extração fetal difícil e prolongada relacionada à apresentação fetal anômala (apresentação córmica – de ombro).

Registramos que o médico Auxiliar, no caso sob análise, também é profissional com capacitação similar à da médica responsável pela cirurgia, inclusive para substituí-la caso necessário.

Ambos são profissionais com ampla experiência na área de obstetrícia, com mais de 30 anos de experiência e com bom conceito entre seus pares.

As dificuldades encontradas pelos médicos Requeridos para a extração fetal e demais procedimentos realizados, no caso sob análise, não estão relacionadas a conduta imprudente, imperita ou negligente. Não há evidências de erro médico, no caso sob análise.

(Laudo Pericial - fl. 343 ou pág. 176, vol. 02, parte 01 dos autos digitalizados)

Nestes termos, não se verifica o nexo de causalidade entre a atuação dos profissionais e os danos alegados pelos apelantes. O recém-nascido apresentou complicações comuns a partos difíceis, sem que se possa afirmar que foram consequência de erro médico.

Portanto, não há nos autos qualquer evidência concreta de que as complicações enfrentadas pelo bebê tenham sido causadas por
erro médico
. Ao contrário, os elementos probatórios indicam que a equipe médica agiu dentro dos padrões técnicos recomendados para um parto de alta complexidade, não se podendo estabelecer um nexo causal entre a atuação dos profissionais e os danos alegados.

Não obstante, vale destacar que no mesmo sentido foi o entendimento adotado pela D. Procuradoria de Justiça em seu parecer:

[...]

Com efeito, avaliando todo o material probatório constituído, os eventos e sua cronologia, todos comprovados documentalmente por meio dos registros de evolução médica, laudos e exames que integram o prontuário da paciente, acrescidos da prova testemunhal, revelam com clareza que não há evidências de que as dificuldades enfrentadas no parto de Arthur, especialmente o prolongamento da expulsão do feto do útero materno e as sequelas do bebê, teriam sido decorrentes de conduta culposa dos médicos. Logo, o acervo probatório não permite associar o procedimento e as técnicas médicas ao resultado danoso.

Nesse sentido, foram adotadas as técnicas apropriadas e utilizados os recursos indispensáveis para a realização bem-sucedida da cesariana, garantindo a observância dos cuidados preconizados pela literatura médica diante das intercorrências ocorridas no período pré e pós-operatório.

Dessa constatação, depreende-se que a obrigação de meio – na qual o médico não tem a obrigação de alcançar o resultado – foi plenamente cumprida, não havendo qualquer falha na prestação do serviço que caracterize erro médico.

[...]

(Parecer da. Procuradoria de Justiça - Procurador de Justiça: Luis Augusto Suzano - ID n. 12323058)

Em casos envolvendo dificuldades na realização do parto, a jurisprudência pátria é no sentido de ser imprescindível a existência de provas que demonstrem erro médico alegado:

RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PARTO NATURAL – DISTOCIA DE OMBRO – Pretensão da autora voltada ao reconhecimento da responsabilidade do réu por erro médico e, por consequência, ser indenizada por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Descabimento –
Conjunto probatório dos autos que demonstra que não houve falha na prestação do serviço
– Perícia realizada por médicos pediatra e ginecologista obstetra – Afirmação de que não houve má prática médica –
Ausência de irregularidade no atendimento médico prestado no momento do parto
– Responsabilidade do ente público que deve ser afastada – Sentença mantida. APELO IMPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1035050-52.2016 .8.26.0053 São Paulo, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 04/04/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. APONTAMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA . PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA E ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA ORAL. INSTRUÇÃO SUFICIENTEMENTE REALIZADA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO . CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO .
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A REGULARIDADE DO ATENDIMENTO PRESTADO PELO HOSPITAL RÉU. PROVA PERICIAL QUE APONTA PARA A NÃO OCORRÊNCIA DE FALHA DURANTE O PARTO
POR CESARIANA E PELA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL, DIANTE DO GRAVE QUADRO INFECCIOSO UTERINO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO VERIFICADO. 3 . PLEITO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00060941820158160001 Curitiba, Relator.: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 15/02/2025, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2025)

Inclusive, sob a mesma ótica é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. INFANTE DEFICIÊNCIA. PARTO. CIRURGIA. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO. LAUDO MÉDICO PERICIAL. PERITO. CONFIANÇA JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Consoante ao entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se falar em responsabilidade objetiva do hospital apenas quando for demonstrada a falha na prestação de serviço. Precedentes. 2. Os planos de saúde respondem solidariamente quando ocorrerem falhas ou inadequações nas prestações de serviços que advirem de rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados. Precedentes STJ. 3. Em relação aos médicos, sua responsabilidade é subjetiva, em que é necessária a comprovação dos elementos que compõem a responsabilidade civil, quais sejam: a ação ou omissão culposa, o dano e o nexo de causalidade, caracterizando-se o último como o liame subjetivo entre a conduta do agente e o dano causado à vítima.
4. No caso dos autos, evidencia-se que os apelantes não conseguiram comprovar os fatos constitutivos de seus direitos, a saber, a relação entre a conduta dos apelados e a condição de saúde do primeiro apelante e, sem a produção de provas hábeis a comprovar o fato constitutivo alegado, não se demonstra a atenção ao previsto no artigo 373, I, do CPC/15, referente ao ônus probatório. 5. De acordo com o laudo pericial, verifica-se que não houve evidência de imperícia por parte dos profissionais de saúde envolvidos. Do mesmo modo, não foram identificadas falhas ou erros médicos no procedimento realizado, o que significa que não foram observados atos de negligência ou imprudência por parte dos profissionais responsáveis. Em outras palavras, não foi constatada qualquer conduta culposa que pudesse ser atribuída aos profissionais de saúde durante o atendimento.
6. Não há que se falar em parcialidade na elaboração do laudo médico pericial. Isso porque, conforme pode ser observado nos autos, foram realizadas diversas tentativas para designação dos peritos mais apropriados e qualificados para a demanda. Outrossim, os requerentes/apelantes se manifestaram apenas para ratificar os quesitos apresentados, sem realizar qualquer impugnação quanto à designação do Instituto para realização da perícia 7. O art. 465 do CPC disserta que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e, analisando aos autos, verifica-se que o expert designado para elaboração do laudo possuía especialidade consoante com a necessária para perícia do caso em tela. Do mesmo modo, deve-se destacar que o perito judicial goza da confiança do juízo e age com base no princípio da imparcialidade, além de seu laudo oficial ser produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 8. In casu, é incabível a anulação do laudo pericial ou alegar a imparcialidade do perito, visto que não se vislumbra qualquer nulidade na perícia realizada ou provas que possam infirmar as conclusões constantes no laudo pericial, devendo este prevalecer sobre os laudos particulares. 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. (TJES - Apelação Cível nº 0005927-67.2014.8.08.0030; Relator: Vania Massad Campos; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 28.06.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – PARALISIA DO PLEXO BRAQUIAL – FATORES DE RISCO – FALTA DE PROVAS DA NEGLIGÊNCIA MÉDICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Embora seja possível constatar que a menor paciente foi diagnosticada com paralisia do plexo braquial, enfermidade esta que pode estar ligada a vários fatores de risco, dentre eles, o parto,
as provas dos autos, em especial a pericial, demonstram que o ato cirúrgico se deu sem intercorrências, não havendo demonstração de negligência médica ou mesmo qualquer elemento capaz de conduzir à certeza de que a citada paralisia tenha decorrido do parto realizado pelo médico.
2. Ainda que a defesa tenha carreado ao feito outros elementos probatórios, não se mostram robustos a ponto de lastrear, a sua versão dos fatos, daí porque deve ser desprovido o apelo. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES - Apelação Cível nº 0005273-68.2010.8.08.0047; Relator: Claudia Vieira de Oliveira Araujo; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 15.03.2023)

Deste modo, no tocante aos danos materiais e morais pleiteados, a ausência de culpa exclui o dever de indenizar. A relação médico-paciente, regida pela responsabilidade subjetiva, exige a demonstração de culpa para a imputação de responsabilidade civil, o que não ocorreu no caso em tela. Assim, não há fundamento jurídico para a condenação dos profissionais demandados ao pagamento das quantias requeridas.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOSE JERONIMO MAIA VERVLOET, ARTHUR VERVLOET GIRELLI, NATALIA SANTANA VERVLOET e WILLIAN ARTHUR GIRELLI
para, no tocante ao mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Nos termos do §11º, artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar